Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-78.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007739-78.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEO RAMOS RODRIGUES - CPF: 956.044.301-10 (APELADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
direito civil, do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. distrato de promessa de compra e venda de imóvel. responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. protesto indevido após tratativas de rescisão contratual. devolução de valores. dano moral
in
re

ipsa
. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda. e
Echer
Empreendimentos Ltda. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenar solidariamente as rés à restituição da quantia paga a título de entrada e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida de protesto após tratativas de distrato contratual.

II. Quest
ões
em discussão

Há
duas
questões: (i)
se a empresa
Echer
Empreendimentos Ltda. possui legitimidade p
ass
iva para responder à demanda, à luz da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento nas relações de consumo; e (
ii
) se a manutenção do protesto após manifestação inequívoca de distrato e admissão de devolução dos valores pagos configura ato ilícito apto a ensejar restituição da entrada e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1
.
A legitimidade p
ass
iva de
corre d
a pertinência subjetiva entre as alegações deduzidas na inicial e a parte demandada
, o que ocorre no caso.
Em relações consumeristas, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7o,
p
arágrafo único
, e 25, §1o, do CDC.

2
.
Os elementos dos autos evidenciam que as próprias fornecedoras reconheceram a intenção de desfazimento do negócio, tendo encaminhado minuta de distrato com previsão de restituição dos valores pagos, ainda que condicionada à revenda da unidade imobiliária
.

3
.
A manutenção do protesto em contexto no qual já instaurada a dinâmica de resolução contratual revela comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva e afasta a tese de exercício regular de direito, tornando indevida a restrição creditícia promovida
.

4
.
A controvérsia acerca do momento ou da forma de restituição dos valores não legitima, por si só, a persistência da cobrança e do protesto, sobretudo quando reconhecida pelas próprias fornecedoras a devolução da quantia paga a título de entrada
.

5.
O protesto indevido configura dano moral presumido, por atingir a honra objetiva e a credibilidade do consumidor perante terceiros, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial
.

6.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se
adequado
às circunstâncias do caso, observando os critérios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso de apelação
des
provido.

Teses de julgamento:

1.
Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em contratos de promessa de compra e venda de imóvel.

2.
A
manutenção de protesto após inequívoca manifestação de distrato contratual e admissão de devolução dos valores pagos configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

3.
O protesto indevido caracteriza dano moral
in
re

ipsa
,
dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível,
interposto por

Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda. e
Echer
Empreendimentos Ltda., contra a sentença de ID. 356776404, proferida nos Autos de Origem no 1007739-78.2024.8.11.0003, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito decorrente do contrato firmado entre as partes, condenar as requeridas, solidariamente, à devolução da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), paga a título de entrada, devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento, também solidário, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E a contar da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, indeferindo o pedido de devolução em dobro dos valores pagos e confirmando a tutela de urgência concedida, sob os seguintes fundamentos:
“
(...)
ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por NEO RAMOS RODRIGUES, para: a) DECLARAR a inexistência do débito decorrente do contrato firmado com as rés; b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, à devolução da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), paga a título de entrada, devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; c) CONDENAR as requeridas ao pagamento, solidariamente, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E a contar da presente sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; c) INDEFERIR o pedido de devolução em dobro dos valores pagos. d) Confirmar a tutela de urgência concedida.
(...)
”.

Em razões recursais (
id
.
356776405
)
, as apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa
Echer
Empreendimentos Ltda., ao argumento de que o contrato de compra e venda foi firmado exclusivamente com a empresa Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda., razão pela qual requerem sua
exclusão do polo passivo, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação a ela. No mérito, defendem a inexistência de ato ilícito, afirmando que a rescisão contratual decorreu da própria conduta do autor, em razão da não obtenção de financiamento imobiliário e da inadimplência contratual, aduzindo que o protesto foi legítimo por decorrer de dívida líquida e certa, constituindo exercício regular de direito.

Alegam, ainda, a inaplicabilidade da condenação por danos morais, sob o fundamento de ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, asseverando que não houve demonstração de abalo moral indenizável e que o protesto não teria sido indevido. Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (
id
.
356776409
)
, nas quais rebate integralmente as alegações recursais e sustenta a manutenção da sentença, defendendo a legitimidade passiva da
Echer
Empreendimentos Ltda., em razão da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, bem como a configuração do ato ilícito e dos danos morais decorrentes do protesto indevido, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da inexistência de interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em síntese, a controvérsia diz respeito à validade da cobrança e do protesto promovidos pelas apelantes após a manifestação do autor no sentido de rescindir o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, bem como à consequente obrigação de restituição da quantia paga a título de entrada e à configuração, ou não, de dano moral indenizável.

As apelantes, em preliminar, sustentam a ilegitimidade passiva da empresa
Echer
Empreendimentos Ltda., ao argumento de que o contrato foi firmado exclusivamente com a corré Rondonópolis 32 Incorporações SPE
Ltda.

N
o mérito, defendem que a rescisão contratual decorreu da própria conduta do autor, em razão da não obtenção de financiamento imobiliário e da inadimplência contratual, razão pela qual afirmam a legitimidade do protesto efetivado, a inexistência de ato ilícito e a improcedência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sustentam, ainda, que a devolução da quantia paga deveria observar a forma prevista contratualmente.

A parte apelada, por sua vez, em contrarrazões, rebate integralmente as alegações recursais, defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que a
Echer
Empreendimentos Ltda. integra a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, respondendo solidariamente pelos fatos narrados na inicial, bem como de que, uma vez manifestado o distrato e admitida a devolução dos valores pagos, tornou-se indevida a manutenção da cobrança e do protesto, circunstância apta a ensejar a reparação moral postulada.

Passo ao exame das teses recursais.

I
–
PRELIMINAR

–
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

As apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa
Echer
Empreendimentos Ltda., ao argumento de que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado exclusivamente com a empresa Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda., de modo que a primeira não teria assumido qualquer obrigação direta perante o autor.

Requerem, assim, sua exclusão do polo passivo, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento
, uma vez que há a pertinência subjetiva da ação.
Ademais, em relações de consumo, a responsabilidade solidária alcança os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos art
igos
7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, conforme orientação do STJ (
AgInt
no
AREsp
n. 2.049.357/SP).
Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM E INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DAS DEMANDADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECIMENTO.
APROVAÇÃO PRÉVIA DO CONTRATO DE MÚTUO. INFORMAÇÃO INCORRETA E INCOMPLETA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO APROVADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O CASO. INVIABILIZAÇÃO DO NEGÓCIO. CULPA DOS VENDEDORES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO (SÚMULA 283/STF). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nas relações de consumo, respondem solidariamente, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes desta Corte.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinado as circunstâncias da causa, concluiu pela existência de vício nos serviços prestados pelas requeridas, 'incluindo os referentes a corretagem e intermediação, não somente pela ausência de informações específicas quanto à situação que se apresentava como eventual e futura de não aprovação do financiamento, bem como pela prestação de informações que se mostraram posteriormente incorretas'.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.049.357/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)
- negritei

No caso concreto, extrai-se da sentença que a relação jurídica debatida nos autos foi expressamente reconhecida como relação de consumo, tendo sido consignado, ainda, na decisão de saneamento, o reconhecimento da incidência da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova.

Nessa perspectiva, basta, para o exame da legitimidade passiva, a verificação da pertinência subjetiva da parte em face da narrativa deduzida na petição inicial. E, no caso, o autor dirigiu sua pretensão contra ambas as demandadas, imputando-lhes responsabilidade conjunta pelos fatos que ensejaram a cobrança discutida, a manutenção do protesto e a resistência à restituição do valor desembolsado.

Além disso, as contrarrazões recursais sustentam que a
Echer
Empreendimentos Ltda. integra a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, afirmando sua atuação conjunta com a corré na oferta e comercialização do imóvel, circunstância que, em tese, atrai a responsabilidade solidária prevista nos ar
t
igos
7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC
1
.

Nesse contexto, considerados os elementos constantes dos autos, não há base segura para reconhecer, de plano, que a apelante
Echer
Empreendimentos Ltda. seja terceira absolutamente estranha à relação jurídica material deduzida em juízo. Ao contrário, os elementos apreciados pelo Juízo de origem revelam pertinência subjetiva suficiente para sua permanência no polo passivo, ao menos para responder pelos fatos narrados na exordial.

Assim, a alegação de ausência de vínculo contratual direto, por si só, não basta para afastar a legitimidade passiva, sobretudo em controvérsia inserida em contexto de relação de consumo e de possível responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

REJEITO
, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

II – MÉRITO DA LIDE

No mérito, as apelantes sustentam, em síntese, que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do autor, em razão da não obtenção de financiamento imobiliário e da inadimplência contratual, defendendo, por conseguinte, a legitimidade do protesto efetivado e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação imposta na origem. Alegam, ainda, a inocorrência de dano moral indenizável, ao argumento de que o protesto decorreu do exercício regular de direito e de que não houve demonstração concreta de abalo extrapatrimonial.

As teses recursais, contudo, não comportam acolhimento.

Dos documentos constantes dos autos, extrai-se que o autor manifestou sua intenção de desfazer o negócio em
08/12/2023
, tendo as demandadas, posteriormente, encaminhado minuta de distrato prevendo a devolução dos valores pagos, embora subordinada à revenda da unidade. Esse dado é juridicamente relevante porque evidencia que, independentemente da controvérsia a respeito da causa do rompimento contratual, houve inequívoca exteriorização da vontade de resolução do ajuste, seguida de tratativas concretas voltadas à formalização do distrato.

A própria narrativa defensiva das apelantes confirma que não houve recusa absoluta à devolução da quantia paga a título de entrada, mas apenas discordância quanto ao momento de sua restituição, que pretendiam vincular à posterior revenda da unidade. Também nas razões recursais
(id.
356776405
)
, as recorrentes reiteram que se dispuseram a devolver integralmente o valor pago, afirmando inclusive que
abriram mão da
multa contratual, observados o prazo legal e as cláusulas contratuais invocadas.

Nesse contexto, a tese de plena legitimidade da cobrança e do protesto não se sustenta.

Is
t
o porque, uma vez instaurada entre as partes a própria dinâmica de dissolução do vínculo contratual, com admissão, pelas rés, de devolução dos valores pagos, não se mostra coerente sustentar, ao mesmo tempo, a higidez irrestrita do débito como fundamento bastante para a manutenção de restrição creditícia. A controvérsia
quanto à forma, ao tempo ou às condições da restituição da entrada não equivale, por si só, ao reconhecimento da exigibilidade incontestável da obrigação levada a protesto.

Em outras palavras, ainda que se admita discussão acerca da responsabilidade pelo encerramento do contrato, os elementos dos autos não autorizam concluir que a manutenção do protesto se mostrava compatível com a postura adotada pelas próprias fornecedoras, que já tratavam o ajuste sob a ótica do distrato e da restituição dos valores pagos. Tal atuação contraditória afasta a tese de exercício regular de direito e evidencia inadequação da cobrança tal como concretamente promovida.

Também não prospera a alegação de que a mera inadimplência do comprador bastaria, por si só, para legitimar a totalidade da conduta das apelantes. O ponto sensível da controvérsia não está apenas na existência originária de parcelas vencidas, mas na persistência da cobrança e do protesto em cenário no qual o contrato já se encontrava submetido a inequívoco processo de desfazimento. Nessas circunstâncias, a exigibilidade do débito deixa de poder ser tratada de forma isolada, desvinculada do contexto negocial posterior instaurado entre as partes.

Quanto à restituição da quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, igualmente não assiste razão às recorrentes. O pagamento da entrada é expressamente admitido, e a própria narrativa defensiva não repele, em essência, a devolução do numerário, mas apenas discute seu momento. Assim, reconhecida pelas próprias fornecedoras a restituição do valor desembolsado, não há suporte para afastar a condenação respectiva.

No tocante aos danos morais, a insurgência recursal também não procede.

A manutenção do nome do consumidor em protesto, em contexto no qual as próprias fornecedoras já admitiam o desfazimento do contrato e a devolução da entrada, ultrapassa o campo do mero inadimplemento contratual. A restrição creditícia, quando indevidamente preservada, atinge a esfera da honra objetiva e do crédito do indivíduo, sendo desnecessária, em hipóteses como essa, prova específica do prejuízo extrapatrimonial, por decorrer o dano do próprio fato lesivo.

A
jurisprudência
deste e.
Tribunal
orienta-se no sentido de que o protesto indevido de dívida configura dano moral
decorrente
da própria ilicitude do ato, sendo desnecessária prova específica do prejuízo

(
TJMT,
N.U 1011321-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
02/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025
;
TJMT,
N.U. 1003521-67.2025.8.11.0004
,
TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)
.

Não se trata, portanto, de simples aborrecimento cotidiano, mas de medida com potencial concreto de repercussão negativa perante terceiros, incompatível com a boa-fé objetiva e com os deveres anexos de lealdade e coerência que devem nortear a conduta dos contratantes, especialmente em relação de consumo.

Também não se revela excessivo o valor fixado a título de indenização por dano moral, no montante de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, o qual se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso, atendendo aos critérios
da
razoabilidade, sem importar enriquecimento sem causa.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEDÉBITO. CONTRATO MÉDICO. ASSINATURA INAUTÊNTICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INEXIGIBILIDADE DO

TÍTULO.PROTESTOINDEVIDO.DANOMORALIN RE IPSA. MANUTENÇÃO DOQUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O arbitramento da compensaçãomoraldeve operar como instrumento de ponderação ética, assegurando o lenitivo à vítima sem descurar do componente pedagógico inerente à sanção civil. A manutenção do valor estipulado na origem revela-se necessária para desestimular a reiteração de práticas corporativas desprovidas das cautelas mínimas na verificação documental, preservando o equilíbrio das relações de consumo
.

(
TJMT,
N.U 1014072-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)
- negritei

Desse modo, as razões de apelação não demonstram elemento apto a afastar a inexistência do débito, a restituição da entrada paga e a condenação por dano moral decorrente da manutenção indevida do protesto.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11
o
, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%
(dois por cento)
sobre o percentual anteriormente fixado, observada a base de cálculo estabelecida na origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026